Tribunal: TJMT
Processo: 1035104-61.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035104-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SALINAS GOLD MINERACAO LTDA - CNPJ: 03.212.955/0001-09 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – ICMS – OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA – CREDENCIAMENTO EM REGIME ESPECIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96.

2- Enfrentar a alegação de comprovação das exportações é adentrar no mérito administrativo, sem a demonstração de qualquer ilegalidade, uma vez que a parte Recorrida sequer objetivou realizar tal comprovação em âmbito administrativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1035104-61.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SALINAS GOLD MINERACAO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá., que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº 1035104-61.2022.8.11.0041, interposta por
Salinas Gold Mineração Ltda.,
em desfavor do Apelante,

julgou procedente a demanda, para anular os créditos tributários contidos nos Lançamentos 557753/1824/68/2021, 563084/1824/68/2021, 35/1824/68/2022, 71588/1824/68/2022 e 131506/1824/68/2022, ratificando a antecipação de tutela anteriormente concedida.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso, sustentando que, diferentemente do quanto decidido e afirmado pela parte contrária, a questão em debate não consiste em comprovação ou não de exportação pela Recorrida, mas, sim, todas as Notificações de Lançamento Nº 557753/1824/68/2021, 563084/1824/68/2021, 35/1824/68/2022, 71588/1824/68/2022 e 131506/1824/68/2022 tiveram como mesmo motivo, unicamente, a verificação de que foram realizadas operações com a finalidade de exportação sem o devido credenciamento nos termos do Decreto nº 1262/2017.

Esclarece que, todas foram lavradas com a mesma infração, enquadramento e tipificação, referente à falta de credenciamento junto a SEFAZ, já que o contribuinte deixou de cumprir uma obrigação acessória. Em nenhum lugar nessas notificações consta a alegação do contribuinte de que o motivo da lavratura seria não conseguir comprovar as exportações, tampouco se tem incidência de IMCS sobre essas operações.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de origem.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 176595627, almejando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 183820199).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá., que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº 1035104-61.2022.8.11.0041, interposta por
Salinas Gold Mineração Ltda.,
em desfavor do Apelante,

julgou procedente a demanda, para anular os créditos tributários contidos nos Lançamentos 557753/1824/68/2021, 563084/1824/68/2021, 35/1824/68/2022, 71588/1824/68/2022 e 131506/1824/68/2022, ratificando a antecipação de tutela anteriormente concedida.

Ressalto que o Reexame Necessário e do Recurso de Apelação serão analisados conjuntamente.

Extrai-se dos autos que, a parte Autora ajuizou ação declaratória de origem, aduzindo, em breve síntese, que foi surpreendida com os seguintes lançamentos tributários em seu desfavor, quais sejam: 557753/1824/68/2021 no valor de R$ 2.022.347,49 (dois milhões e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), 563084/1824/68/2021 no valor de R$ 382.222,11 (trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e onze centavos), 35/1824/68/2022 no valor de R$ 364.812,01 (trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e doze reais e um centavo), 71588/1824/68/2022 no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) e 131506/1824/68/2022 no valor de R$ 241.880,00 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta reais,) respectivamente, perfazendo a monta de R$ 3.107.261,61 (três milhões, cento e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos).

Aduz que, a fundamentação dos Lançamentos Tributários doravante questionados, estão consubstanciados no fato de que a Requerente não se encontra habilitada/cadastrada no Regime Especial de Controle e Fiscalização para Exportação. Após o exercício do devido processo legal por meio dos Processos Administrativos Tributários, (doc.04), o ente tributante entendeu que a contribuinte/Requerente não conseguiu comprovar as exportações e por este motivo lavrou o auto de infração.

Assevera que, discorda do posicionamento adotado pelo fisco, a uma pela ausência de fundamentação, a duas porque todos os documentos de comprovação do processo de exportação foram anexados no processo administrativo tributário.

Dessa forma, vem pleitear a tutela jurisdicional, requerendo pela anulação do crédito tributário lançado em seu desfavor e a declaração da inexistência de relação jurídica tributária nos termos que serão narrados na exordial.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos formulados, por entender que (...)
resta devidamente comprovado que os procedimentos de exportação realizados pela Requerente atendem as exigências, seja com a emissão do Memorando de Exportação, seja com a DU-E (Declaração Única de Exportação).

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a questão em debate não consiste em comprovação ou não de exportação pela Recorrida, mas, sim, ao não cumprimento de obrigação acessória, pois, todas as Notificações de Lançamento nºs 557753/1824/68/2021, 563084/1824/68/2021, 35/1824/68/2022, 71588/1824/68/2022 e 131506/1824/68/2022 tiveram como mesmo motivo, unicamente, a verificação de que foram realizadas operações com a finalidade de exportação sem o devido credenciamento nos termos do Decreto nº 1.262/2017.

Assiste razão ao Recorrente, conforme passo a explicar.

Da análise dos documentos acostados, verifica-se que a Apelada recebeu as Notificações de Lançamento acima mencionadas, as quais possuem as seguintes descrições:

1 - DOS FATOS A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, através da Coordenadoria de Controle de Comércio Exterior, Benefícios e Regimes Especiais - CCBR, neste ato representada pelo Fiscal de Tributos Estadual, abaixo identificado(a), com fulcro nos art. 17-D, § 2º e 47-M. ambos da lei nº 7098/98, no estrito exercício do controle e monitoramento do comportamento tributário do contribuinte, em análise às informações constantes do banco de dados de documentos fiscais, como também dos registros de arrecadação,
verificou que foi realizada operações com a finalidade de exportação, pelo contribuinte identificado acima, sem o devido credenciamento nos termos do decreto 1262/2017.
2 - DA NOTIFICAÇÃO Fica o contribuinte intimado a recolher, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência desta Notificação de Lançamento, o valor total do crédito tributário apresentado no demonstrativo e anexo, com os benefícios do art. 47 da lei 7.098/98, ou apresentar impugnação administrativa na forma da legislação. 3 -
INFRAÇÃO: Falta de credenciamento junta a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso para realizar operações com suspensão incidência de ICMS, com a finalidade de exportação.
4- ENQUANDRAMENTO: Decreto 1.262/2017 e artigos 6º e 7º do decreto 2212/2014. 5 - TIPIFICAÇÃO:
Artigo 47-E, inciso X, alínea "d", da Lei 7.098/98. 6 - DEMONSTRATIVO DA MULTA
. [Destaquei]

Veja-se, que, em nenhuma delas, foi realizada a cobrança do ICMS, referente à suposta não comprovação das exportações, mas tão somente foi arbitrada multa, em razão do descumprimento de obrigação acessória, ante a falta de credenciamento no Regime Especial, com fulcro no artigo 47-E, X, alínea "d", da Lei 7.098/98, que dispõe:

Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(Acrescentado pela Lei
10.978/19
)

(...)

X - infrações relativas à exportação de mercadorias, inclusive nas hipóteses a ela equiparadas, ou à prestação de serviços a destinatário no exterior:

(...)

d)
descumprimento de qualquer outra obrigação acessória, a que se referem as infrações indicadas no
caput
deste inciso, não prevista nas alíneas
a
a
c
- multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor da operação e/ou prestação;
[Destaquei]

No caso dos autos, a Recorrida
teve seu pedido para credenciamento no regime especial indeferido, por não atender o artigo 4º, § 3º, II e § 4º, do Decreto nº 1.267/2017, que estabelece a necessidade de Certidão Negativa de Débitos – CND ou a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEND e histórico de registros de realização de operações de exportação nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.

Com efeito, nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República
.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei]

Em igual sentido, este Sodalício também decidiu pela ausência de ato abusivo ou ilegal, em razão do condicionamento de benefícios fiscais ao preenchimento de requisitos previstos na normatização de regência. Pelo contrário, a autoridade indeferiu o pedido de credenciamento no regime especial em observância ao princípio da legalidade.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.

(N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 16/2/2021). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA DETERMINANDO O CREDENCIAMENTO DA AGRAVADA AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO – ICMS – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – REFORMADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NESTE RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que “a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, DJ 11/02/2015).

2. Não caracteriza ato ilegal ou abusivo o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação quando não atendidos os requisitos previstos no art. 3º, § 5º-A, e no art. 4º, § 3º, inciso IV, e § 4º, do Decreto n. 1.262/2017, haja vista que se trata de mera observância por parte da Administração à legislação tributária aplicável.

3. Não se vislumbrando, na etapa inicial do mandamus, a ocorrência de ato ilegal ou abusivo atribuído às autoridades impetradas, faz-se impositivo o indeferimento do pedido liminar, uma vez que ausente o fumus boni iuris.

4. Diante do julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento, remanesce prejudicado o exame do agravo interno manejado em face da decisão liminar proferida nestes autos.

(N.U 1005294-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/7/2021, Publicado no DJE 26/7/2021). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COM FINALIDADE DE CERTIDÃO REFERENTE AO ICMS - EXCESSO DE FORMALISMO E FALTA DE ANÁLISE DAS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS - ALEGAÇÕES AFASTADAS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - MERO INCONFORMISMO - RECURSO IMPROVIDO - sentença MANTIDA.

1. Não há que se falar em excesso de formalismo na sentença pela observância das obrigações previstas na legislação tributária, em primazia ao princípio da legalidade.

2. De acordo com o art. 5°, §§ 1° e 2°, da Lei n.º 7.098/98, os benefícios fiscais não isentam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, sendo devido o imposto no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação, acaso não atendidos os requisitos legais exigidos.

3. A ausência da apresentação Certidão Negativa de Débito – CND-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', configura descumprimento de um dos requisitos legais previstos no art. 9°-A, § 3°, II, do RICMS/MT, alterado pelo Decreto n.°1.357/2012.

4. A apreciação das provas constantes nos autos é pautada pelo princípio do livre convencimento do magistrado.

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não sendo viável ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa como se fosse sua instância revisora, mas tão somente verificar a legalidade do ato praticado.

6. recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1031197-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/5/2023, Publicado no DJE 2/6/2023). [Destaquei]

Dessa forma, sequer deveria o Judiciário entender pela comprovação ou não das exportações, uma vez que não foi o objeto da autuação da parte Apelada, pois não houve cobrança do ICMS decorrente de não comprovação de exportação.

Ademais, enfrentar a alegação de comprovação das exportações, ao meu entendimento, é adentrar no mérito administrativo, sem a demonstração de qualquer ilegalidade, uma vez que a parte Recorrida sequer objetivou realizar tal comprovação em âmbito administrativo.

Além disso, após estudo acerca da legislação estadual sobre a matéria, os produtos destinados à exportação devem observar uma sequência de documentos vinculados e encadeados entre si, já que um completa o outro, caracterizando uma “cadeia” de documentos hábeis a comprovar a exportação, cuja análise deve ser feita pela autoridade Fiscal e somente a partir de então, caberia ao Judiciário verificar a existência de vício, autorizando adentrar no mérito administrativo e reconhecer a existência ou não da exportação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente a ação anulatória, invertendo o ônus sucumbencial,
retificando a sentença nos termos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024